Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715521-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA PIMENTEL LIMA AGRAVADO: MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Da análise detida dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento efetuado em 26/4/23 (id. 46116114) não corresponde à guia do preparo recursal (id. 46072147). Enquanto o primeiro refere-se ao código de barras 00190.00009 02941.725018 01702.241173 2 93320000004216, a segunda possui código de barras 00190.00009 02941.725018 01701.990176 6 93310000004216, com vencimento em 25/4/23. Assim, à agravante-executada para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora